Tribunal: TJMT
Processo: 1027751-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027751-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–

LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA ANTERIORMENTE
–
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO EM DINHEIRO – ART. 151, INCISO II, DO CTN –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez proposto o executivo fiscal em momento anterior a distribuição da ação ordinária,
a suspensão do crédito
fica restrita a
o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

2.

Não havendo o prévio depósito
na ação de origem,
o indeferimento da liminar é
medida
impositiva.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão
proferida pelo Juízo da

1a Vara da Comarca de Paranatinga
(MT) que
, nos autos d
a ação ordinária n.
1001918-38.2022.8.11.0044
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para suspender a execução fiscal n. 0001926-18.2011.8.11.0044.

Preliminarmente,
a parte
r
ecorrente
suscit
a
a incompetência absoluta do Juízo da
1a Vara da Comarca de Paranatinga
(MT)
,
argumentando que compete ao
Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)

o processamento e o julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

No mérito, argumenta
a
ausência de pr
obabilidade do direito
da parte
r
ecorrida,
pois a despeito do argumento
por ela

apresentado
e acolhido pelo
d.
juízo
a quo

de que

quando
houve a passagem na área pela equipe do órgão ambiental
–
em
16.07.2001
–
, o

imóvel já havia sido alienado a Sinva
l
Joviel
da Silva
–
em 13.03.2001
–
, tais fatos demandam dilação probatória, sendo certo q
ue os atos praticados pelos agentes de fiscalização

gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

Por outro lado, pontuou ainda que o ajuizamento de ação anulatória não é suficiente para suspender
o
executivo fiscal já em andamento, sendo necessária a apresentação de caução em dinheiro.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi deferido no Id. 194659157, tão somente para determinar a suspensão dos
efeitos da decisão atacada, até o julgamento do mérito do presente agravo pelo Colegiado.

A parte
r
ecorrida
, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar resposta ao agravo (Id. 201087194).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
201482689
, apontando a ausência de interesses e direitos que ensejem a sua intervenção no presente feito (Id. 201482689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso

de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Paranatinga
(MT) que
, nos autos d
a ação ordinária n.
1001918-38.2022.8.11.0044
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para suspender a execução fiscal n. 0001926-18.2011.8.11.0044.

1. DA
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA
1
a VARA DA COMARCA DE
PARANATINGA (MT)
.

A parte
r
ecorrente sustenta a incompetência do Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Paranatinga
(MT)
, argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
o processamento e o julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

A preliminar suscitada não deve prosperar.

Inicialmente, verifica-se que o Código de Processo Civil estabelece
que se o Estado for o demandado a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (CPC, art. 52, parágrafo único).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante a
Resolução n. 03/2016/TP
, definiu da seguinte forma a competência da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
:

“Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá
têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Art. 2o -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.
”
[sem destaque no original
]

A competência
acima fixada foi mantida pela
Resolução TJ-MT/OE de
02 de 28 de março de 2019
, acrescentando apenas a competência em relação às
“cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”
.

No entanto, o
fato de
tratar de questão
relacionad
a
ao meio ambiente,
por si só,
não é suficiente para
conferir c
ompetência à
Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Capital
(VEMA)
, principalmente porque a
s normativas acima citadas
estabelece
m
que a
competência territorial da VEMA
está

restrita
às Comarcas de Cuiabá, Várzea Gra
nde e Santo Antônio de Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA -
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - NÃO DEMONSTRADOS - EXTRAVIO DO FEITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO SEM IMPULSO DESDE 2014 - APARENTE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA AINDA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE INOCORRÊNCIA QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DA CONCESSÃO LIMINAR NÃO DESCONSTITUIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a Resolução 03/2016/TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é limitada a Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo, incidentes ambientais ocorridos fora dessas regiões não estão sob sua jurisdição.

2. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise fica limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões ainda não discutidas na decisão recorrida,
sob risco
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Considerando o extravio do processo administrativo e a possibilidade de inscrição do nome do Agravado nos órgãos de restrição, não há razão para sustar a decisão que, vislumbrando a possibilidade aparente da
prescrição, concedeu na origem a liminar postulada, quando o Agravante não traz elementos que possam desconstituir a conclusão no sentido de que o perigo de dano grave e de difícil reparação milita, por ora, em favor do Agravado.

4.
Agravo de Instrumento desprovido.
”

(N.U
.
1000525-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)
.
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL –
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3o, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio
ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao
contraditório e ampla defesa
do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
‘
Incabível o denominado julgamento
per
saltum
pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/202
3, Publicado no DJE 10/04/2023)’
.

3. Sentença desconstituída.
Recurso provido.
”

(N.U. 0016165-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
.

[sem destaque no original]

A
crescente-se que
em situação análoga o
c.
Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a
instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal,
externado na
Súmula n. 206/STJ
–
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
.
No âmbito da Reclamação n. 45.367/MT (2023/0122207-0), o d. Ministro Francisco Falcão
ressaltou:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicilio, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.”

(STJ. Reclamação n.
45.367/MT (2023/0122207-0)
, Rel. Ministro Francisco Falcão.
DJe
em 25
.
10
.
2023).

Por outro lado, infere-se dos autos na origem que a ação ordinária proposta pela parte ora agravada foi distribuída por conexão ao executivo fiscal n.
0001926-18.2011.8.11.0044
, em trâmite perante o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT)
.

I
mportante destacar que a ação
desconstitutiva
pode ser proposta mesmo após o início da execução fiscal e vice-versa. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de reunião das ações a fim de serem julgadas pelo mesmo juízo, evitando a ocorrência de decisões contraditórias e preservando a segurança jurídica e a economia processual.
Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. MATÉRIA TRATADA NOS ARTS. 91 E 102 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.
[
...].

II.
Na forma da jurisprudência do STJ, "havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que,
ajuizada primeiro
a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações.
Agravo regimental não provido" (STJ,
AgRg
no
AREsp
129.803/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 15/08/2013).

III.
[...].

IV.
Agravo interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1064761 PE 2017/0048359-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17
.
10
.
2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24
.
10
.
2017)
.

Acerca do instituto da conexão, o legislador brasileiro conceitua no artigo 55, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”.

Sabe-se que a conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas e tem por objetivo promover a economia processual. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal e desejado, exatamente porque ele atende muito bem às funções da conexão.

Registre-se que a remessa dos autos sobre o qual a competência é relativa, a outro juízo, por motivo de conexão, pode ser determinada de ofício pelo juiz, eis que a conexão é causa de modificação e não um critério de fixação de competência, sendo, pois, examinável de ofício pelo magistrado.

N
esse
s termos
,
não há qu
e se falar na incompetência do
Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT)
, na medida em que
o executivo fiscal foi distribuído no domicílio da parte executada,
de modo que o
respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações
.

2.
PRETENSÃO
DE MÉRITO
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida,
apontando
a ausência de probabilidade do direito, pois a despeito do argumento apresentado pela parte ora agravada
e acolhido
pelo
d.
juízo
a quo

no sentido de que
houve a passagem na área pela equipe do órgão ambiental (16.07.2001), quando o imóvel já havia sido alienado a Sinva
l
Joviel
da Silva em 13.03.2001, tais fatos demandam dilação probatória, sendo certo
que os atos praticados pelos agentes de fiscalização

gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

Por outro lado, pontuou ainda que o ajuizamento de ação anulatória não é suficiente para suspender executivo fiscal já em andamento, sendo necessária a apresentação de caução em dinheiro.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a ação ordinária proposta pela parte ora agravada foi ajuizada em
14.7.2022
, muito tempo
após a distribuição da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0001926-18.2011.8.11.0044
proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em
2011
.

Segundo o art. 38, da Lei n. 6.830/1980:

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
”.
[sem destaque no original]
.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
,

admite-se
a propositura de
a
ção
ordinária
como meio de defesa do devedor, em momento anterior ou posterior ao ajuizamento do
e
xecutivo
f
iscal, consoante preconiza o art. 38 da Lei 6.830/1980 (Precedentes:
AgRg
no
AREsp
. 836.928/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
27.5.2016;
AgRg
no
REsp.
1.054.833/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,
DJe
2.8.2011;
REsp
937.416/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
16.6.2008;
AgRg
no
REsp.
866.054/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
3.2.2009).

Com efeito, o próprio art. 38, da Lei n. 6.830/1980 fundamenta o entendimento esposado pelo Tribunal Superior ao esclarecer que a hipótese de discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública pela via dos
e
mbargos à
e
xecução não exclui a possibilidade de discussão pela via do
m
andado de
s
egurança, da
a
ção de
r
epetição de
i
ndébito ou da
a
ção
a
nulatória do
a
to
d
eclarativo da
d
ívida.

Constata-se, dessa forma, que é perfeitamente admissível o ajuizamento da
a
ção
a
nulatória que é direito constitucional da parte autora que pode ser exercido mesmo durante o curso da ação de execução e independentemente da interposição de embargos à execução.

Por outro lado, em que pese o art. 38, da LEF condicionar o depósito do valor do débito para propositura da ação anulatória, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que o depósito preparatório não é condição de procedibilidade da
a
ção
a
nulatória.

Ocorre que, q
uanto ao pedido de liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, a jurisprudência do c. STJ, por sua vez, está no sentido de que a
a
ção
a
nulatória poderá ter o efeito de suspensão do
e
xecutivo
f
iscal, assumindo a mesma natureza dos Embargos à Execução,
quando acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo
,
de modo que sequer se mostra necessária prévia autorização judicial para sua realização/depósito.

Assim, em que pese o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF não constituir condição de procedibilidade da
a
ção
a
nulatória, constitui faculdade da parte autora que deseja ter suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, impedindo, dessa forma, o ajuizamento ou o prosseguimento da
a
ção
e
xecutiva fiscal.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, posto não ter sido o referido dispositivo legal recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em virtude de incompatibilidade material com o art. 5o, inciso XXXV,
verbis
: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito’.

2. ‘Ação anulatória de débito fiscal.
art.
38 da lei 6.830/80. Razoável a interpretação do aresto recorrido no sentido de que não constitui requisito para a propositura da ação anulatória de débito fiscal o depósito previsto no referido artigo. Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda Pública de propor a execução fiscal. Recurso extraordinário não
conhecido.
’ (RE 105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985).

3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante
a
jurisprudência pacífica do E. STJ.
(Precedentes do STJ:
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1107172/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009,
DJe
11/09/2009;
REsp
183.969/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ 22/05/2000;
REsp
60.064/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/1995, DJ 15/05/1995;
REsp
2.772/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/1995, DJ 24/04/1995)

4. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(STJ.
REsp
n. 962.838-BA. Primeira Seção. Relator Ministro LUIZ FUX. Julgado em 25.11.2009. Publicado no
DJe
em 18.12.2009).
[sem destaque no original]

Com efeito, cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”
–, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

No caso em exame,
conforme razões apresentadas pela Fazenda Pública e em análise de consignação sumária
, observa-se
que
a parte
ora

agravada
não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não realizou o depósito do montante integral do débito discutido
, motivo pelo qual o provimento do recurso é medida que se impõe.

Assim, em que pesem
as razões e documentos apresentados pela parte ora agravada,
dando conta de sua aparente ilegitimidade passiva
, assim como da conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
,
tenho que merece reparos a decisão objurgada, uma vez que não há nos autos depósito do montante integral do débito, conforme preceitua o art. 151, inc
iso
II, do CTN, tornando inviável a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
, por consequência, do executivo fiscal em andamento,
até julgamento definitivo da ação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso,
a fim de
reformar a decisão recorrida
e indeferir a tutela de urgência concedida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024